Tribunal: TJMT
Processo: 0019156-34.2013.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n. 0019156-34.2013.8.11.0002
RECORRENTE: MARCIO LUIZ SIQUEIRA CAMPOS
RECORRIDOS: ELOIR BOSCARDIN e ORDALIA MARIA DE AQUINO NUNES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Marcio Luiz Siqueira Campos, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id 46956498):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA - AMEAÇA DE ESBULHO/TURBAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O interdito proibitório é ação preventiva do possuidor que objetiva impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, devendo, para tanto, o autor demonstrar a sua posse anterior, ameaça da turbação ou esbulho e o justo receio de ser efetivada a ameaça, a teor do que dispunha o art. 932 do CPC/1973 (Art. 567 do CPC/2015).
2. No caso, não restou demonstrada a posse pretérita da área pelo autor/apelante, de modo que não há que se falar em ameaça, pelos réus/apelados.
3. Portanto, não tendo o autor/apelante demonstrado os requisitos para obtenção do mandado proibitório, enquanto que os réus/apelados desincumbiram-se do ônus probatório que lhes competia, o inconformismo não encontra fundamento, de maneira que a manutenção da sentença é medida que se impõe.
4. No que tange aos honorários advocatícios, tem-se que razão não assiste ao autor/apelante, pois, a sentenciante fixou os honorários advocatícios adequadamente (20% sobre o valor atualizado da causa), observando a regra contida no §2o, do art. 85, do CPC, que estabelece os critérios de fixação da verba sucumbencial.
Embargos de Declaração rejeitados (Id 53329497).
O Recorrente alega violação aos artigos 11, 489, §1o, IV e 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão “foi omisso quanto as testemunhas trazidas pelo Recorrente, visto que valorou apenas aquelas arroladas pelos Recorridos”.
Recurso tempestivo (Id 56873993) e preparado (Id 56946477).
Contrarrazões no Id 60140983.
Em razão de impedimento da eminente Vice-Presidente desta Corte os autos aportaram nesta Presidência.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao art. 1022, II, do CPC. Decisão sem omissão, contradição ou obscuridade.
O Recorrente alega violação ao artigo 1022, II, do CPC, ao fundamento de que o acórdão “foi omisso quanto as testemunhas trazidas pelo Recorrente, visto que valorou apenas aquelas arroladas pelos Recorridos”, o que ocasionaria a violação aos artigos 11, 489, §1o, IV, do CPC.
Pois bem, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim, analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou acerca de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, senão vejamos:
[...] Com efeito, conforme bem pontuado pela sentenciante, a prova oral colhida nos autos conduz à verossimilhança das alegações dos réus/apelados, a teor do que extrai do depoimento das testemunhas Benedita Yvelise de Miranda Silva (ID 41633968 – Pág. 6), José Carlos Ferreira Ramalho (ID 41633968 – Pág. 5) e Maria do Carmo Fortes (ID 41633968 – Pág. 4), os quais afirmam, respectivamente, que:
“[...] que seu falecido sogro vendeu ao genitor do autor um terreno para construção da garagem, vizinho do terreno de Joaledina, posteriormente vendido para o senhor conhecido como “Português” e, posteriormente, para os réus, que passaram a cuidar do terreno. Disse, também, não se recordar do autor no local, ali ocupando ou cuidando.” (ID 41634499 - Pág. 4/5)
“[...] que é conhecido como “Português” e que era proprietário do terreno, tendo comprado em 2003 e vendido em 2012 e não havia nada edificado. De um dos lados há a residência do autor e, do outro, um escritório do Dr. João.
[...] que comprou o terreno da Sra. Joaledina, herdeira do Dr. João, cônjuge da testemunha Benedita, mediante cessão de direitos, e quando ainda era proprietário o autor ia até sua empresa, próxima do local, pedir para a testemunha limpar o terreno. No período em que ali permaneceu afirma não ter visto o autor ou seu genitor ocupando ou cuidado do terreno, tão pouco tem conhecimento de que algum dia pertenceu a eles.” (ID 41634499 - Pág. 4/5)
“[...], disse ser presidente do bairro e que tem conhecimento de que o genitor do autor não cuidava da área da área, que era um terreno baldio.” (ID 41634499 - Pág. 4/5)
Aliás, tal circunstância já ficou evidenciada não só por este Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Agravo de Instrumento 139657/2013, interposto pelos réus, a qual foi dado provimento e cassou a liminar anteriormente concedida pelo juízo singular em favor do autor (ID 41632958), como também pela segunda audiência de justificação prévia realizada, na qual as testemunhas ouvidas naquela ocasião trouxeram elementos de que o lote litigioso é ocupado pelos réus/apelados, e não pelo autor/apelante (ID 41632967).
Assim, evidencia-se a nítida intenção da embargante em rediscutir a matéria amplamente analisada, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.
Diante desse quadro, não há evidência de que o acórdão não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, mostrando-se, em verdade, devidamente fundamentado e sem qualquer omissão, de modo que não há que se falar em violação artigos 11, 489, §1o, IV e 1.022, II, do Código de Processo Civil, situação que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de dezembro de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça